Tribunal: TJMT
Processo: 0015585-64.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015585-64.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 33.005.422/0001-09 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 02.281.439/0001-65 (APELADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE MÚTUO – JUROS REMUNERATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL ABUSIVOS – LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO E 2% AO MÊS SOBRE O SALDO DEVEDOR, RESPECTIVAMENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os juros remuneratórios fixados em 6% ao mês e a multa contratual de 10% revelam-se abusivos, devendo ser limitados, respectivamente em 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, e 2% sobre o saldo devedor.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação do embargante/apelante ao das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do proveito econômico obtido (art. 85, §2º, do CPC).

A apelante aduz que o Contrato de Mútuo foi assinado por Adriana, na condição de mulher de Edson. Diz que
o próprio contrato deixa bem claro que o empréstimo foi do casal ao disponibilizar como garantia de pagamento da dívida de uma casa do casal e não imóvel do recorrente.
Assim,
a Sra Adriana atuou como cônjuge dando a outorga uxória em razão do bem dado em garantia, ou seja, a casa do casal
, mas que
no contrato de mútuo trouxe um acordo feito pelo casal e não pelos diretores, apesar de utilizarem também o nome da empresa.

Sustenta, portanto, que a avença não foi assinada por dois diretores, mas apenas por um, além de não ter tido sua autorização (da instituição de ensino) com relação ao empréstimo.

Afirma que a apelada não comprovou o repasse dos valores a ela (instituição de ensino), de modo que não podem ser tidos como líquidos e certos.

Alega que os juros de mora foram pactuados em 2% da Cláusula Terceira e 6% de encargos no Parágrafo Primeiro, sem especificar quais seriam eles.

Argumenta que a taxa de juros remuneratórios deve ser a mesma a ser aplicada para os juros de mora, no percentual de 1% ao mês.

Ressalta que os honorários contratuais não podem ser cobrados do devedor.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 177667758).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A respeito da questionada validade do Contrato de Mútuo, firmado em 29-2-2012, e, por conseguinte, ilegitimidade ativa do embargante/apelante, verifica-se que o referido Instrumento foi assinado pelos então Diretor Presidente Edson Nascimento da Silva e pela Diretora Secretária Adriana Germano de Melo Silva. Como o Estatuto Social (ID. 177669389 – pág. 51) do apelante prevê que os poderes do Diretor Presidente serão legítimos se acompanhados da assinatura de outro Diretor e não há controvérsia a esse respeito, verifica-se a observância do procedimento na situação retratada, sendo flagrante a legitimidade ativa da apelante.

Por mais que o apelante alegue que Adriana Germano de Melo Silva firmou o Contrato na condição de mulher do Diretor Edson Nascimento da Silva, ela tinha plena ciência do que estava sendo acordado, não podendo se eximir dessa obrigação, pois não se pode desconsiderar o fato de que era Diretora, não se desvinculando dessa condição somente por ser esposa de Edson.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O embargante/recorrente ajuizou a demanda afirmando ser credor de R$690.397,65, com a atualização e encargos previstos no contrato, alegando que não concedeu nenhum poder a Edson Nascimento da Silva e Adriana Germano de Melo Silva para fazerem empréstimos em seu nome. Acrescenta que não há título líquido, certo e exigível, pois nunca recebeu quaisquer valores da apelada. Alega que os juros remuneratórios de 6% ao mês, a multa de 10% e os juros de mora de 2% ao mês são abusivos, além de prever o pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios de 20% do valor total da dívida. Diz que essa prática configura agiotagem. Destaca que são devidos os acréscimos legais sobre o montante restante do débito, e não sobre a quantia total da dívida. Aduz que a apelada disse que já repassou a ele R$393.156,44, mas não comprova esse pagamento. Acrescenta que há duplicidade de honorários advocatícios, pois já previsto no pacto a sua incidência em 20%, sendo que também foram aplicados na sentença.

O feito foi julgado improcedente.

O repasse do montante está evidenciado nos próprios cálculos da apelada, que demonstra o recebimento de R$393.156,44, como consta no ID. 177669388 – págs. 42/43.

O Parágrafo Primeiro da Cláusula Quarta prevê juros remuneratórios de 6% ao mês, sendo notoriamente abusiva, razão por que deve ser reduzida a 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês (ID. 177669388 – págs. 37/38).

A propósito, confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS
DE EMPRÉSTIMO
. DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. FUNCORSAN. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. (...)
JUROS

REMUNERATÓRIOS
. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS VIGENTES EM RELAÇÃO AOS
CONTRATOS
CELEBRADOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI COMPLEMENTAR N° 109/2001. EQUIPARAÇÃO DOS CONTRATOS ENVOLVENDO MÚTUOS ENTRE PARTICULARES.
VEDAÇÃO DE

COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO
. (...).

RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 51042341720228210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 24-08-2023). (Sem destaque no original).

A Cláusula Terceira e a Cláusula Quatorze estabelecem multa de 10% sobre o valor total do débito (ID. 177669388 – pág. 37 e 40). No entanto, esse patamar é excessivo, devendo ser limitado a 2%. E não sobre o valor total da dívida, mas sim sobre o saldo devedor.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. (...). JUROS MORATÓRIOS. Cabível, no presente caso, a limitação dos juros moratórios ao
percentual
de 1% ao mês. Inteligência da Súmula nº 379 do e. Superior Tribunal de Justiça.

MULTA
DE MORA. Nos termos do art. 52, § 1º, do CDC, "as
multas
de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação"
. Portanto, não há falar em alteração
contratual
, pois este estipulou a incidência da rubrica nos limites do disposto pela legislação consumerista. (...). APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50003039320188210047, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 29-06-2023). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução

para limitar os juros remuneratórios em 12% ao ano e a multa contratual em 2% sobre o saldo devedor. Por isso, inverto a sucumbência, devendo a apelada arcar com as custas judiciais. Fixo a verba honorária em 10% do proveito econômico obtido com a demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023